Tribunal: TJPA
Processo: 0807551-38.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807551-38.2024.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERDIÇÃO TOTAL. PRECARIEDADE E RISCO À DIGNIDADE DOS ADOLESCENTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZOS PELO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará e pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para determinar a interdição total e a reforma integral do Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas (CSEBA), em Santarém, bem como a transferência dos socioeducandos, em razão da grave precariedade estrutural e sanitária da unidade, que coloca em risco a dignidade e a segurança dos internos e servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é saber se a determinação judicial de interdição total e reforma integral de unidade socioeducativa, com transferência dos internos, configura: (i) violação a garantias processuais, como o cerceamento de defesa e o interesse de agir; e (ii) indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, notadamente quanto à proporcionalidade da medida e à razoabilidade dos prazos fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é destinatário da prova, podendo indeferir provas desnecessárias, inexistindo cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento.

4. Interesse de agir configurado pela omissão administrativa reiterada e pela precariedade estrutural da unidade, sendo insuficiente a mera alegação de providências administrativas em curso.

5. A interdição parcial ou a reforma por setores mostra-se inviável diante da gravidade das falhas estruturais, que comprometem a integralidade do prédio, impondo risco à saúde, segurança e dignidade dos socioeducandos.

6. O afastamento temporário da família não se sobrepõe ao direito fundamental à integridade física e moral, devendo prevalecer a proteção integral prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

7. A existência de outra ação judicial para a construção de uma nova unidade, cujo cumprimento está pendente há anos, não afasta o dever imediato do Estado de garantir condições mínimas na unidade existente.
8. Os prazos fixados para a reforma são razoáveis e justificados pela urgência da situação e pela omissão contumaz da Administração, não podendo a burocracia administrativa servir de óbice à efetivação de direitos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A omissão estatal que submete adolescentes a condições degradantes em unidades socioeducativas caracteriza interesse de agir e legitima a intervenção judicial.

2. É legítima a determinação de interdição total e transferência dos internos quando a precariedade estrutural inviabiliza sua permanência, prevalecendo o princípio da proteção integral.

3. O direito de convivência familiar não autoriza a manutenção de adolescentes em ambiente insalubre e indigno.

4. A decisão judicial que impõe prazos à Administração Pública em situações emergenciais não configura invasão de competência, mas exercício legítimo da função jurisdicional para assegurar a efetividade de direitos fundamentais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 227; ECA, arts. 3º, 4º, 124, VI; CPC/2015, arts. 370, 435, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 01.02.2016; STJ, REsp 1627822/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.11.2016; STJ, AgInt no RMS 54412/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 06.04.2022; TJPA, AI 0800403-71.2020.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 03.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de agosto a 01 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ e FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA
em face de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença (ID 24263724) proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido inicial.

Inicialmente, historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em virtude de inspeção realizada no Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas – CSEBA, constatou a precariedade estrutural da unidade, com ausência de reforma predial, existência de alojamentos interditados e comprometimento severo das demais instalações, o que colocaria em risco a integridade e a dignidade dos socioeducandos e servidores. Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência e, ao final, a confirmação em sentença para condenar os requeridos em obrigações de fazer, consistentes na interdição total da unidade para reforma integral, no recambiamento dos adolescentes para outras unidades da FASEPA, na apresentação de projetos arquitetônicos e complementares no prazo de 40 (quarenta) dias, e na conclusão da reforma em 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 24263724) que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares suscitadas e JULGO PROCEDENTE a ação de obrigação de fazer movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor do ESTADO DO PARÁ e FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela anteriormente antecipada (ID Num. 114936090), qual seja:

a) A INTERDIÇÃO do Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas – CSEBA/FASEPA, situado à Avenida Sérgio Henn, n°. 356, bairro Aeroporto Velho, neste Município de Santarém/PA, até que seja feita a total reforma do prédio da Unidade, diante das situações constantes no Relatório do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – Eixo Engenharia, do Ministério Público do Estado do Pará, juntado aos autos às págs. 49/105;

b) A SUSPENÇÃO E PROIBIÇÃO de novas internações definitivas, transferências para a unidade CSEBA e internação provisória, com exceção ao especificado no item “c”, devendo os adolescentes apreendidos serem transferidos para uma das unidades disponíveis da FASEPA, via Central de Vagas;

c) Determino que se realize as adaptações necessárias da sala de aula 01, com o objetivo de utilizá-la para receber os adolescentes apreendidos até o recambiamento para uma das Unidades disponíveis, e que não deverão permanecer na Unidade além do prazo máximo de 10 (dez) dias;

d) Determino à FASEPA os que realize a transferência de todos dos socioeducandos em cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação para as demais Unidades, no prazo máximo de 30 dias.

E condenar as promovidas para que:

a) Adotem as providências necessárias para reforma integral do prédio da Unidade CSEBA, devendo apresentarem nos autos, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, o projeto arquitetônico de reforma, bem como projeto de instalações prediais (elétrico, hidrossanitário, drenagem), projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, projeto de acessibilidade e demais pertinentes, e a respectiva conclusão em 120 (cento e vinte) dias.

Junte-se cópia da presente sentença nos autos nº 0808488-07.2024.8.14.0000.”

Posteriormente, inconformados com a sentença,
o ESTADO DO PARÁ e a FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA
interpuseram o presente recurso de apelação (ID 24263729).

Preliminarmente, arguiram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que foram surpreendidos pelo julgamento antecipado da lide, o qual indeferiu seu pedido de produção de prova documental nova, destinada a comprovar as providências administrativas já em curso para a reforma do prédio.

Suscitaram, ainda, a ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida, sob o argumento de que nunca se negaram a realizar as melhorias necessárias, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, defenderam a desnecessidade da interdição total do prédio, afirmando ser possível a realização da reforma por setores, o que permitiria a permanência dos 11 (onze) socioeducandos na unidade, evitando prejuízos ao seu processo de ressocialização.

Sustentaram que a transferência para unidades em Belém acarretaria grave dano aos adolescentes, com a interrupção de atividades de profissionalização (como cursos do SENAR), atividades pedagógicas e, principalmente, o rompimento dos vínculos familiares, violando o art. 124, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Apontaram, ademais, a existência de conflito com outra decisão judicial (processo nº 0008828-45.2012.8.14.0051), que já determinou a construção de um novo centro socioeducativo em Santarém, tornando o dispêndio de recursos na reforma profunda do prédio atual contrário ao interesse público.

Por fim, aduziram que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão da obra é inexequível, pois desconsidera as normas e prazos do procedimento licitatório.

Em seguida, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 24263734), nas quais refutou as teses recursais e pugnou pelo total desprovimento do apelo.

Por fim, em seu parecer (ID 26548119), manifestou-se pela ratificação integral dos termos das contrarrazões, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É o relatório
. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e pa
sso à sua análise.

I. DAS PRELIMINARES

Os apelantes suscitam duas questões preliminares: o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, e a ausência de interesse de agir, por suposta inexistência de pretensão resistida. Ambas, adianto, não merecem prosperar.

II.1. Do alegado cerceamento de defesa

Aduzem os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foram surpreendidos pelo julgamento antecipado da lide, o qual indeferiu seu pedido de produção de prova documental, impedindo-os de comprovar as medidas administrativas em curso para a reforma da unidade socioeducativa.

Inicialmente, não se pode deixar de ressaltar que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe sua administração, nos moldes do art. 370 do CPC/2015, que delimita o poder instrutório do magistrado. Vige em nosso ordenamento o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador tem a prerrogativa de avaliar a necessidade e a pertinência da produção de cada prova requerida, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/08/2014), hipótese ocorrida no caso em tela.

O acervo probatório, composto por detalhados relatórios de vistoria técnica, fotografias e pareceres psicossociais, era mais do que robusto para evidenciar a situação calamitosa da unidade e a urgência das medidas pleiteadas.

Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"
sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados" (REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 17/11/2016).

Ademais, os documentos que os apelantes pretendiam juntar, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em contrarrazões e pelo juízo
a quo
na decisão que manteve a sentença, ou eram impertinentes ao objeto desta ação (referindo-se ao Cumprimento de Sentença de outro processo, com outra obrigação de fazer), ou possuíam data anterior à prolação da sentença, não se configurando, portanto, como "documentos novos" na acepção do art. 435 do CPC.

A produção de prova deve ser útil e relevante ao processo; do contrário, a dilação probatória se tornaria um instrumento para obstar a célere prestação jurisdicional, em afronta à garantia da razoável duração do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Egrégio STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. AGROTÓXICOS. REGULARIDADE.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. (...)
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação.
4. Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5.
Ademais, tendo a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.
7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO.
AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp.1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Razões de apelo suscitando tão somente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Requerimento de prova oral. Valoração pelo Magistrado, que é o destinatário da prova e a aprecia livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias nos autos (CPC, art. 131). Elementos constantes nos autos suficientes ao deslinde da causa. Ausência de nulidade. Recurso não provido.
(TJSP. Proc. nº 1001716-31.2014.8.26.0624. Relator(a): Osvaldo de Oliveira; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 28/08/2015; Data de registro: 29/08/2015)

Diante de tais fundamentos, resta claro que não houve qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim o correto exercício do poder-dever do magistrado de conduzir o processo de forma eficiente e célere.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

II.2. Da alegada ausência de interesse de agir

Sustentam os apelantes, ainda em sede preliminar, a carência da ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que já estariam adotando as providências administrativas cabíveis para a reforma da unidade, não havendo, assim, resistência à pretensão do autor.

Mais uma vez, sem razão aos recorrentes.

A pretensão resistida, que configura o interesse de agir, não se manifesta apenas por uma negativa formal do Poder Público em atender a uma demanda. Ela se revela, de forma ainda mais contundente, na inércia, na omissão e na ineficácia das medidas adotadas.

A simples alegação de que "providências estão sendo tomadas" não é suficiente para afastar a necessidade da tutela jurisdicional, especialmente quando a realidade fática demonstra o contrário.

Inclusive, sobre o tema:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE E EQUIPAMENTO ORTOPÉDICO A MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de menor portador de paralisia cerebral e epilepsia, visando compelir o Município de Igarapé-Miri e o Estado do Pará ao fornecimento de transporte exclusivo e cadeira de rodas adaptada. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando multa por descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i)
se houve perda superveniente do objeto em virtude de eventual atendimento parcial posterior à propositura da ação
; (ii) se é legítima a exigência de fornecimento de cadeira de rodas com base em laudo médico apresentado; (iii) se persiste a responsabilidade solidária do ente municipal pela prestação do serviço de saúde requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O cumprimento posterior de obrigação pleiteada na ação não afasta o interesse processual, tampouco acarreta perda do objeto, especialmente diante da resistência inicial e da ausência de solução integral da demanda.
4. O laudo fisioterápico constante nos autos contém elementos suficientes para demonstrar a necessidade do equipamento, cabendo ao ente público diligenciar quanto às especificações complementares. 5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, os entes federados respondem solidariamente pelas ações de saúde. 6. A omissão administrativa reiterada e a insuficiência das medidas adotadas pelo Município de Igarapé-Miri justificam a manutenção da sentença de procedência e da multa cominatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1.
O atendimento parcial ou posterior a pedido formulado em ação civil pública não configura perda superveniente do objeto quando subsiste resistência administrativa e necessidade de provimento jurisdicional
. 2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões sobre repartição de competências. 3. Laudo técnico que demonstre a necessidade clínica de equipamento ortopédico é suficiente para embasar decisão judicial que determina o seu fornecimento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014406220238140022 28556234, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Os autos revelam um cenário de degradação que não é recente. A interdição administrativa parcial da unidade, reconhecida pelos próprios apelantes, ocorreu em 03 de abril de 2023. Passado mais de um ano, a situação, em vez de solucionada, agravou-se, culminando na propositura da presente ação.

A celebração de um Termo de Cooperação Técnica somente em maio de 2024, após o ajuizamento da demanda, evidencia a lentidão e a falta de prioridade com que o caso vinha sendo tratado.

A resistência, portanto, está caracterizada pela omissão estatal em prover, em tempo hábil e de forma efetiva, condições mínimas de dignidade e segurança aos adolescentes custodiados, tornando indispensável a intervenção do Poder Judiciário como garantidor de direitos fundamentais violados.

Rejeito, assim, a preliminar de ausência de interesse de agir.

III. DO MÉRITO

Superadas as preliminares, adentro ao mérito recursal, cujos argumentos se centram na desnecessidade da interdição total, nos supostos prejuízos aos socioeducandos e na inexequibilidade da decisão.

III.1. Da necessidade de interdição total da unidade e do direito à dignidade

O cerne da insurgência meritória reside na tese de que a reforma da unidade poderia ser realizada por setores, sem a necessidade de interdição total e da transferência dos socioeducandos. Tal argumento, contudo, ignora a gravidade e a extensão dos problemas estruturais documentados à exaustão nos autos.

A sentença guerreada não se baseou em meras conjecturas. Ela está solidamente amparada no Relatório de Vistoria Técnica (RVT 042/2024), que traça um retrato desolador do Centro Socioeducativo. Não se trata de problemas pontuais, mas de uma degradação sistêmica que compromete a integralidade do prédio.

Conforme bem destacado nas contrarrazões, o relatório aponta: sistema de drenagem deficiente, com ambiente úmido e ventilação insuficiente; alojamentos com grades em avançado processo de corrosão; instalações sem condições sanitárias adequadas; cozinha e lavanderia em estado precário; e um reservatório de água "tomado por matagal, lama oferecendo condições para atrair ratos, insetos e outros tipos de vetores de doenças transmissíveis a saúde humana".

Diante de um quadro tão grave, a proposta de uma "reforma por setores" soa não apenas como inadequada, mas como temerária. A complexidade dos reparos necessários – que envolvem estrutura, hidráulica, elétrica e saneamento – exigirá intervenções profundas que são incompatíveis com a permanência de pessoas no local.

Manter adolescentes em um canteiro de obras, expostos a ruído constante, poeira, materiais de construção e circulação de trabalhadores, representa um risco inaceitável à sua saúde física e mental, além de comprometer a segurança da própria unidade.

Portanto, a interdição total não é uma medida excessiva, mas a única medida responsável e consentânea com o princípio da proteção integral e com o dever de zelar pela segurança e bem-estar dos adolescentes.

Os apelantes também argumentam que a transferência dos jovens para outras unidades causaria prejuízos, notadamente pelo afastamento do convívio familiar, em violação ao art. 124, VI, do ECA.

Embora a manutenção dos vínculos familiares seja um pilar do processo socioeducativo, este direito não pode servir de pretexto para submeter adolescentes a condições subumanas e degradantes.

No caso concreto, a violação a este segundo grupo de direitos é flagrante, atual e contínua. Manter os adolescentes no CSEBA, em seu estado atual, seria convalidar uma afronta diária à sua dignidade.

A intervenção judicial para determinar a transferência de internos, longe de representar uma violação ao princípio da separação dos Poderes, constitui uma função atípica do Judiciário diante da inércia dos órgãos competentes, visando garantir a efetividade de direitos constitucionais. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. UNIDADES DE INTERNAÇÃO. MENORES INFRATORES. TRANSFERÊNCIA. ATO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e amparado em precedente pretoriano com repercussão geral reconhecida (RE 592.581/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1º/02/2016), admite a intervenção do Poder Judiciário para determinar a transferência de presos ou de adolescentes infratores, considerada a superlotação da unidade de internação ou presídio onde se acham recolhidos, sem que essa medida implique violação do princípio da separação dos Poderes.
2. Caso em que o Tribunal local denegou a segurança, em writ impetrado contra ato judicial que determinou a imediata transferência dos menores infratores oriundos de Comarcas do interior do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a superlotação e a situação de precariedade dos Centros Socioeducativos da capital, por compreender que o ato impugnado não implicava ofensa ao princípio da separação dos Poderes, pois emanava de
"função atípica do Poder Judiciário, diante da inércia dos órgãos estatais competentes, realizar atos normativos que garantam a efetividade e integralidade de garantias individuais constitucionais."
3. O descurar de contrapor o fundamento erigido no aresto recorrido denota deficiência na argumentação recursal a fazer incidir as Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis ao recurso ordinário, por analogia, nos termos da jurisprudência deste STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no RMS: 54412 MG 2017/0146606-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em casos análogos, já se posicionou de forma semelhante, reconhecendo a necessidade de medidas drásticas, como a interdição e transferência de internos, para sanar situações de precariedade em unidades socioeducativas, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERDIÇÃO DO CENTRO DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO MASCULINO (CIAM) SITUADO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS EXCEDENTES À CAPACIDADE DA REFERIDA UNIDADE.
SUSCITAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO ESTADO DO PARÁ. PERTINÊNCIA. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE IMPLICA EM RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO REFERIDO ENTE POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA SUSPENDER O CUMPRIMENTO DA ORDEM EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800403-71.2020.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público)

A transferência, embora represente um sacrifício temporário, é medida que visa, em última análise, a garantir um direito maior: o de cumprir a medida socioeducativa em um ambiente salubre, seguro e que, de fato, possibilite a ressocialização.

A medida de interdição é temporária e excepcional, justificada pela falha do próprio Estado em garantir a infraestrutura mínima necessária.

Assim, a interdição total e a transferência dos socioeducandos não são medidas excessivas, mas as únicas medidas responsáveis e consentâneas com o princípio da proteção integral, com o dever de zelar pela segurança e bem-estar dos adolescentes e com a jurisprudência consolidada que ampara a atuação do Judiciário em casos de manifesta omissão estatal.

III.2. Da inexistência conflito entre ações judiciais e da razoabilidade dos prazos

Por fim, os apelantes tecem seus últimos argumentos meritórios em uma dupla frente: a primeira, alegando um suposto conflito e um dispêndio desnecessário de recursos públicos em face da existência do processo nº 0008828-45.2012.8.14.0051; a segunda, sustentando a inexequibilidade dos prazos fixados na sentença para a reforma. Ambos os argumentos carecem de fundamento e revelam uma tentativa de se esquivar de responsabilidades imediatas e inadiáveis.

O primeiro argumento, de que a reforma seria um dispêndio desnecessário de recursos, pois já há uma decisão judicial determinando a construção de um novo centro socioeducativo, trata-se de uma falácia argumentativa que busca utilizar a própria ineficiência do Estado como escudo para justificar a perpetuação de uma grave violação de direitos.

É fato público e notório nos autos que a referida ação, que determinou a construção de uma nova unidade, transitou em julgado no ano de 2020. Passados anos, a construção sequer foi iniciada. O que existe, portanto, não é um prédio "em vias de ser construído", como alegam os apelantes, mas uma promessa judicial descumprida, um plano futuro e incerto.

O Estado não pode se valer de uma promessa futura para se eximir de sua obrigação presente e imediata de garantir condições dignas aos jovens que estão sob sua custódia
agora
.

A situação atual não é de uma duplicidade de obrigações sobre o mesmo objeto, mas sim de uma sequência de omissões que geraram crises distintas. Conforme brilhantemente exposto pelo Ministério Público em suas contrarrazões, se o serviço adequado tivesse sido prestado a tempo,
"não seriam duas ações judiciaus voltadas à socioeducação – construção de prédio em consonância com o SINASE e reforma do prédio destinado ao serviço"
.

A necessidade da presente ação de reforma integral surgiu justamente porque a inércia em cumprir a primeira decisão (de construir um novo prédio) permitiu que a unidade existente chegasse a um estado de ruína absoluta.

Não há data para a inauguração do novo centro. Até que ele venha a existir, o Estado tem o dever indeclinável de garantir que o serviço de internação seja prestado dentro de padrões mínimos de humanidade.

A reforma, portanto, não é um gasto supérfluo, mas uma medida emergencial e indispensável para estancar uma violação contínua e flagrante de direitos fundamentais.

Quanto à alegada inexequibilidade dos prazos fixados na sentença (40 dias para os projetos e 120 dias para a conclusão da obra), o argumento também não se sustenta. É preciso recordar que a fixação de prazos pelo Judiciário em casos de omissão estatal é um instrumento legítimo e necessário para garantir a efetividade da decisão. A situação de calamidade da unidade, que se arrasta há anos, e a inércia contumaz do Poder Público justificam e exigem a imposição de um cronograma célere.

Os apelantes invocam, de forma velada, os entraves burocráticos e os prazos ordinários de procedimentos licitatórios como um óbice intransponível.

Contudo, a legalidade administrativa não pode ser um escudo para a perpetuação de uma situação de inconstitucionalidade. O direito à vida, à saúde e à dignidade dos adolescentes, garantido pela Constituição Federal com absoluta prioridade, sobrepõe-se a formalidades administrativas que, no caso concreto, servem apenas para procrastinar uma solução urgente.

A urgência não é uma novidade. O quadro de deterioração é antigo, e a Administração Pública teve tempo mais que suficiente para planejar, orçar e executar as obras necessárias, utilizando-se, se fosse o caso, dos mecanismos legais para contratações emergenciais.

A medida judicial é, portanto, uma resposta proporcional à gravidade da omissão e à urgência que a situação impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

À secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/09/2025